Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA. ASTRIENTES. LIQUIDAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito apontado na inicial, determinar a baixa dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa e condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$3.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, sustenta que o réu deveria ser condenado ao pagamento da multa fixada por descumprimento da antecipação de tutela. Defende que o valor dos danos morais deve ser majorado, ante a capacidade do ofensor.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, portanto, deve a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
IV. Depreende-se dos autos que restou reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, de modo que se mostrou indevida a inclusão do nome da parte recorrente nos cadastros de inadimplentes e, por conseguinte, devida a condenação da parte recorrida em danos morais, bem como na obrigação de baixa do nome da parte recorrente dos cadastros de inadimplentes.
V. A multa por descumprimento de decisão judicial pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer, na forma do art. 537, do CPC, de modo que para fins de fixação/condenação na multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer deve haver a prévia intimação pessoal da parte, Súmula 410 do STJ. Partindo dessas premissas, na espécie, observa-se que houve decisão que concedeu a antecipação de tutela e estipulação de multa diária em caso de não cumprimento da obrigação de fazer que consistia na baixa do nome do autor no cadastro de proteção de crédito. Todavia, não se observa a intimação prévia pessoal da parte ré. Hhá somente registro de ciência por parte do patrono da recorrida, o que não supre a necessidade legal para fins de intimação pessoal prévia. De todo modo, quando da apresentação da contestação foi juntado comprovante de cumprimento da obrigação (ID 46962320 – pág. 20). Assim, em que pese a alegação do recorrente, no caso, é incabível a incidência da multa pleiteada.
VI. No tocante ao valor fixado para reparação do dano moral, este deve ser suficiente para compensar a lesão cometida na esfera extrapatrimonial do ofendido. De forma que a adequada fixação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo ofendido e o poder econômico do ofensor e do ofendido, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Com efeito, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, bem como a capacidade econômica das partes, mostra-se adequado o valor fixado em sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.